Tribunal: STF
Processo: STP 1131
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Inhambupe/BA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Inhambupe/BA, nos autos da Ação Civil Pública nº 8000764-03.2026.8.05.0104, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. 
A decisão impugnada deferiu tutela de urgência determinando que o Estado da Bahia e o Município de Inhambupe, solidariamente, forneçam à menor o insumo médico Abbott FreeStyle Libre 2, na quantidade de dois sensores por mês, de forma contínua e ininterrupta, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 25.000,00.
O Município sustenta que a decisão impugnada afronta diretamente precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em especial os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como os Enunciados nºs 60 e 61 da Súmula Vinculante, ao determinar o fornecimento de tecnologia registrada na ANVISA, porém não incorporada ao Sistema Único de Saúde, sem a verificação e a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no julgamento do RE nº 566.471. Aduz que o fornecimento judicial de medicamentos ou tecnologias fora das listas do SUS somente é admitido em caráter excepcional, mediante demonstração inequívoca da inexistência de alternativa terapêutica incorporada, da eficácia e segurança do insumo com base em medicina baseada em evidências de alto nível e da ilegalidade ou mora irrazoável do ato administrativo de não incorporação.
Argumenta que tais requisitos não foram enfrentados pelo juízo de origem, que se limitou a reconhecer, de forma genérica, o direito constitucional à saúde, a legitimidade dos entes federativos e a urgência do caso concreto, deixando de examinar o ato administrativo de não incorporação do insumo pela CONITEC e a regularidade do procedimento administrativo pertinente. Sustenta, ainda, que a decisão liminar padece de vício de fundamentação, caracterizando error in procedendo, por violação ao art. 489, §1º, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, especialmente por não observar os parâmetros obrigatórios fixados pelo STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Ressalta que o sistema Abbott FreeStyle Libre 2 foi expressamente não incorporado ao SUS por decisão técnica da CONITEC, formalizada na Portaria SECTICS/MS nº 2, de 31 de janeiro de 2025, em razão da existência de alternativa terapêutica eficaz já disponibilizada pelo sistema e do elevado impacto orçamentário da tecnologia.
Destaca o Município que sua atuação no âmbito do SUS restringe-se ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, com financiamento e lista de insumos previamente definidos, sendo-lhe vedada a aquisição de tecnologias de alto custo e não padronizadas, sob pena de desvio de finalidade e comprometimento do atendimento universal e igualitário da coletividade. Acrescenta que a imposição judicial de fornecimento individualizado de tecnologia não incorporada gera efeito multiplicador, fragiliza a política pública de saúde e compromete a sustentabilidade financeira do sistema, configurando grave lesão à ordem administrativa e econômica. Diante disso, sustenta estar caracterizado o manifesto interesse público, requerendo a concessão de efeito suspensivo liminar e, no mérito, a confirmação da suspensão da decisão até o trânsito em julgado da ação originária.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No caso em exame, verifica-se, a partir do relato da parte requerente, que, após o deferimento da liminar em primeiro grau, foram manejados os instrumentos processuais cabíveis no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Inicialmente, interpôs-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi indeferido monocraticamente pelo relator. Em seguida, foi ajuizado pedido de suspensão de liminar perante a Presidência daquela Corte, igualmente indeferido por decisão singular, sob o fundamento de que o custo estimado do fornecimento determinado judicialmente não configuraria, em princípio, grave lesão à economia pública. Em razão dessas decisões desfavoráveis no plano local, sustenta o requerente ser competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar novo pedido de suspensão, com fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 297 do Regimento Interno do STF, por entender que a decisão impugnada seria apta a causar grave lesão à ordem jurídica, administrativa, econômica e à saúde pública local. 
Todavia, observa-se que a medida de contracautela ora postulada visa, em essência, à suspensão direta dos efeitos da tutela provisória concedida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do pedido de suspensão formulado. Nesse sentido: 
"Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu pedido de suspensão de tutela provisória. 2. A medida de contracautela impugna ato de indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. 6. O pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. Daí se extrai a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a medida de contracautela. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento." (STP 1072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12.06.205, grifei).
Demais disso, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a renovação do pedido de suspensão perante o STF somente é admissível quando o indeferimento da medida pelo Presidente do Tribunal de origem tiver sido confirmado em julgamento de agravo interno, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido:
"SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Interposição de agravo regimental ainda não julgado. Decisão monocrática. Pedido de suspensão formulado no tribunal de origem. Indeferimento. Renovação perante o Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Extinção anômala. Não exaurimento de instância. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Precedente. Não pode o Supremo Tribunal Federal conhecer de renovação de pedido de suspensão formulado ao tribunal de origem, quando não foi ainda julgado o agravo regimental contra seu indeferimento." (SS 4.188-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 01.10.2010)
"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E SUSPENSÃO DE SEGURANÇA APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (SL 530-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 15.10.2018)
Por fim, impende ressaltar que a medida de contracautela não se presta à rediscussão de questões jurídicas de mérito, tampouco à correção de eventual afronta a precedentes vinculantes desta Suprema Corte. Sua finalidade é restrita à proteção dos bens jurídicos expressamente tutelados pela legislação de regência — ordem, saúde, segurança e economia públicas — não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Conforme reiterada jurisprudência do STF, o pedido de suspensão não substitui os meios ordinários ou extraordinários previstos no ordenamento jurídico para impugnação de decisões judiciais, sendo inviável sua utilização para reapreciar o acerto ou desacerto do provimento impugnado. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente